Tribunal: CARF
Processo: 11080.907380/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907380/2012-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.679 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSAPAR - JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
NÃO
CABIMENTO.
Considerando que o Colegiado a quo julgou o caso nos exatos termos da
Súmula CARF no 177 (Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação), o recurso
especial não deve ser conhecido com fundamento no artigo 67, § 3o, do Anexo
II do RICARF (Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano
Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausente o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907380/2012-21
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN (fls. 650/667) contra o acórdão no 1302-003.022 (fls. 636/648), em
que os membros do colegiado decidiram dar parcial provimento ao recurso.
O Acórdão recorrido foi assim ementado, no essencial:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário:2006
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
SALDO
NEGATIVO.
APROPRIAÇÃO. CABIMENTO.
A estimativa compensada pode ser levada ao ajuste anual, sendo
descabida a glosa por falta de liquidez e certeza, uma vez que sua
cobrança é feita no próprio processo de compensação.
ESTIMATIVA. PARCELAMENTO ESPECIAL.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento
especial que implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta
de liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta
estimativa tenha sido levada ao ajuste.
A recorrente pretende demonstrar a existência de divergência interpretativa acerca
da liquidez e certeza do direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006, tendo em vista que algumas das estimativas mensais que compunham aquele saldo não
haviam sido integralmente extintas, mas sim incluídas em programas de parcelamento ou
inscritas em DAU, indicando como acórdãos paradigmas os acórdãos 1301-002.069 e 1302-
001.592.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 670 e seguintes admitiu o Recurso
Especial, nos seguintes termos:
Pelo exame do recurso especial bem como do acórdão recorrido é possível verificar que
a recorrente desincumbiu-se do ônus de demonstrar o prequestionamento da matéria
objeto da divergência interpretativa por ela suscitada (art. 67, § 5o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF).
De fato, pelo exame do acórdão recorrido verifica-se que:
a) a ora recorrente transmitiu em 27/10/2007 DCOMP indicando como direito creditório
o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2007 (AC 2006);
b) o despacho decisório homologou parcialmente a DCOMP sob o argumento de que as
estimativas de IRPJ referentes aos meses de fevereiro, março, junho e outubro de 2006,
que compunham o referido saldo negativo de IRPJ, não haviam sido integralmente
extintas;
c) posteriormente, a ora recorrente parcelou os débitos das estimativas de fevereiro e
março e parte da estimativa de junho de 2006, sendo que o restante da estimativa de
junho foi inscrito em DAU;
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

d) a Turma recorrida deu parcial provimento ao recurso voluntário, decidindo que as
estimativas de fevereiro, março e junho de 2006, parceladas ou inscritas em DAU,
devem compor o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2007. Apenas o débito da
estimativa referente a outubro de 2006 não foi admitido;
Relativamente à demonstração da divergência interpretativa suscitada é de se ressaltar,
inicialmente, que os acórdãos nos 1301-002.069 e 1302-001.592, apontados como
paradigmas: (i) tiveram a cópia de suas ementas apresentadas no corpo da peça recursal;
(ii) não foram exarados pela própria Turma recorrida1; e (iii) não foram reformados por
decisões anteriores à data que interposto o recurso especial2.
Pelo exame do recurso especial bem como dos acórdãos apontados como paradigma é
possível verificar que a recorrente desincumbiu-se do ônus de demonstrar a divergência
interpretativa por ela suscitada (art. 67, § 8o, do Regimento Interno do CARF).
Realmente, os acórdãos apontados como paradigma, interpretando a legislação tributária
em caso semelhante ao examinado pela Turma recorrida, decidiram que, embora não
tenham sido integralmente extintos, os débitos de estimativa de IRPJ e CSLL objeto de
parcelamento gozam de liquidez e certeza daí porque podem compor o saldo negativo
do IRPJ e da CSLL tributos apurado ao final do respectivo ano-calendário.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que na hipótese destes autos não se
cumpriu uma condição básica para o deferimento do direito à restituição do saldo negativo de
IRPJ/CSLL, qual seja, o efetivo pagamento do tributo.
Como visto, ainda que se considerasse que, pelo fato de o pedido de parcelamento
importar em confissão de dívida, os valores das estimativas que foram parcelados podem ser
deduzidos do imposto apurado no ajuste anual, é cediço, diante da legislação de regência, que
tais valores somente se tornam aptos à restituição e/ou compensação à medida que forem pagos e
desde que provado que o montante extinto superou o imposto devido.
Portanto, na hipótese destes autos não se cumpriu uma condição básica para o
deferimento do direito à restituição do saldo negativo de CSLL, qual seja, o efetivo pagamento
do tributo. Não poderia ser diferente o estabelecido em norma, pois, caso contrário, ter-se-ia a
situação absurda de o contribuinte poder receber restituição de um valor ainda não pago.
Intimada a contribuinte apresenta contrarrazões em que sustenta preliminarmente
que o Recurso Especial ora contrarrazoado mostra-se manifestamente inadmissível, uma vez que
ausente requisito imprescindível para sua admissão e regular processamento, qual seja, o dissídio
jurisprudencial, dada inexistência de demonstração de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigmas.
Sustenta que não há nos referidos acórdãos paradigmas (n.os 1301002.069 e
1302001.592) qualquer identidade fática no tocante à análise do conjunto probatório dos autos,
até porque, o presente caso, além da inclusão dos débitos glosados em parcelamento, há débitos
em discussão na esfera administrativa e judicial.
Alega ainda a impossibilidade de discussão de fatos/instrução probatória em sede
de recurso especial.
Acresce a a existência de entendimento consolidado no sentido de reconhecer o
direito creditório de Contribuintes na composição de saldo negativo de IRPJ de estimativa
mensal quitada por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em
parcelamento ou encontra-se em discussão administrativa ou judicial.
Uma vez reconhecidas as compensações das estimativas do IRPJ da Contribuinte
(constantes nos processos administrativos das DCOMP’s e execução judicial, assegurada por
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

garantia) ou, ainda, realizado o parcelamento na forma da Lei n.o 11.941/2009, o saldo negativo
utilizado no presente processo estará completo e não haverá razões para perdurar a presente
discussão.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Intimada a Contribuinte sustenta a ausência de similitude fática. Analisando o
acórdão recorrido e os paradigmas, verifica-se que assiste razão à Recorrida.
Isto porque, os paradigmas apresentados se referem à possibilidade de
compensação de valores de estimativas incluídos em parcelamento, não se referindo aos valores
discutidos e garantidos administrativa e judicialmente.
Dessa forma, em teoria até poderia ser conhecido parcialmente o recurso no que
tange à possibilidade de compensação de valores de estimativas incluídos em parcelamento, no
entanto, cumpre destacar que no mérito a matéria não iria prosperar por conta da existência da
Súmula CARF no 177, que assim dispõe:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido nos termos do artigo 67, §
3o, do Anexo II do RICARF.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
A PGFN contesta a decisão do Colegiado a quo, no Acórdão no 1302-003.022, na
parte em que admitiu, na composição do saldo negativo, estimativas de IRPJ objeto de
parcelamento especial.
A recorrente destaca, do voto condutor do acórdão recorrido, a indicação de que
parte das estimativas controladas no processo administrativo no 1080.721535/2010-71 foram
objeto de desistência de recursos e consolidadas no parcelamento da Lei 11.941, de 2009, bem
como a menção de que estimativas compensadas levadas ao ajuste do ano calendário de 2006,
depois da não homologação em Despacho Decisório, tiveram parte dos débitos parceladas na
forma da Lei no 11.941/09 e, ainda, posteriormente ao não provimento do recurso
VOLUNTÁRIO, o restante incluído no PERT. E confronta, com os paradigmas indicados, a
seguinte conclusão adotada pelo Colegiado a quo:
Entendo que as estimativas compensadas, uma vez tornada inalterável a DComp
unilateralmente o que ocorre depois da emissão do despacho decisório, são objeto de
cobrança no próprio processo de compensação. Com mais razão ainda os parcelamentos
especiais, que envolvem renúncia ao direito de recorrer.
Entendimento diverso exporia o contribuinte ao risco de duplicidade de cobrança, pois
tanto seria cobrado do valor da estimativa cuja compensação não foi homologada,
quanto seria impedido de utilizar o valor no ajuste anual.
O caso presente tem em conta estimativas que inicialmente foram glosadas na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 porque objeto de compensações
parcialmente homologadas, cujos créditos reconhecidos foram insuficientes para liquidar
integralmente as estimativas a elas vinculadas. Houve diligência anterior ao julgamento do
recurso voluntário, na qual apurou-se que parte das estimativas glosadas foram objeto de
parcelamento especial recolhido a partir de 19/08/2009, restando a outra parcela controlada nos
processos administrativos ainda em discussão administrativa por conta de recurso especial
interposto pelo sujeito passivo. Já o voto condutor do acórdão recorrido observou que houve
parcelamentos no âmbito da Lei no 11.941/2009, em face da adesão antes do julgamento da
manifestação de inconformidade apresentada contra a homologação parcial da compensação,
mas outra parte das estimativas glosadas foi objeto de parcelamento no âmbito do PERT,
instituído pela Medida Provisória no 783/2017, depois de a Contribuinte ter sido cientificada das
decisões de 27/08/2015, que negaram provimento ao seu recurso voluntário. Há menção, ainda, a
duas parcelas com destinos diferenciados:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

 A estimativa de junho/2006, objeto de compensação não homologada no
processo no 11080.010560/2006-40, foi parcelada antes do julgamento da
manifestação de inconformidade, mas remanesceram débitos compensados
inscritos em dívida ativa, então em execução e o crédito tributário está
coberto por seguro garantia;
 A estimativa de outubro/2006, que foi glosada na parcela de compensação
não homologada de R$ 39.046,66, não teve seu percurso processual
identificado nos autos, constando apenas que o direito creditório constante
da Dcomp foi parcialmente reconhecido.
Diante deste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido invoca a Solução de
Consulta Interna no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, bem como o Acórdão no 9101-
002.493, que afasta a glosa de estimativas cobradas em PER/DCOMP, e o Acórdão no 9101-
002.093, que afasta a glosa de estimativa mensal quitada por compensação, posteriormente não
homologada e cujo valor foi incluído em parcelamento especial. E, depois de discorrer sobre as
diferentes teses acerca do tema, conclui que:
Neste processo temos que considerar a situação dos valores relativos aos débitos de
estimativas compensadas estarem confessados e parcelados, conforme a Lei no 11941,
de 2009. Ainda, valores parcelados no PERT, remanescentes nos processos das DComp,
inscritos em DAU e em processo de execução, garantidos por seguro.
Entendo que as estimativas compensadas, uma vez tornada inalterável a DComp
unilateralmente o que ocorre depois da emissão do despacho decisório, são objeto
de cobrança no próprio processo de compensação. Com mais razão ainda os
parcelamentos especiais, que envolvem renúncia ao direito de recorrer.
Entendimento diverso exporia o contribuinte ao risco de duplicidade de cobrança,
pois tanto seria cobrado do valor da estimativa cuja compensação não foi
homologada, quanto seria impedido de utilizar o valor no ajuste anual.
Desta forma, por falta de liquides e certeza, deixo de reconhecer o direito creditório no
valor de R$39.046,66, acima apontado. (destacou-se)
Deduz-se, do assim exposto, que somente foi mantida a glosa de parcela de
estimativa de outubro/2006, acerca da qual não restou demonstrado, nos autos, o percurso
processual a partir da não-homologação da compensação correspondente. Quanto às demais
parcelas, por se tratarem de estimativas compensadas, com o risco de duplicidade de cobrança,
admitiu-se o cômputo no saldo negativo, mormente em face da notícia de parcelamento de parte
dos valores não-homologados, que envolvem renúncia ao direito de recorrer.
A Contribuinte, em contrarrazões, confirma as especificidades antes descritas,
apresentando o seguinte quadro demonstrativo das estimativas glosadas na apuração do saldo
negativo em discussão nestes autos:

Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

A PGFN, de seu lado, destacou dos paradigmas no 1301-002.069 e 1302-001.592
apenas o entendimento de ser no cálculo do saldo negativo, correta a glosa de estimativas
incluídas em parcelamento ainda não liquidados, por ausência de liquidez e certeza necessários
à compensação dos créditos, sem debater a premissa anterior, de que as estimativas foram objeto
de compensação declarada, hábil a sujeitar a Contribuinte ao risco de duplicidade de cobrança.
É certo que o paradigma no 1301-002.069 apresenta contexto fático semelhante ao
presente. As estimativas glosadas foram objeto de compensação não homologada, confrontada
em recursos administrativos até a desistência para inclusão no “REFIS IV” (Lei no 11.941/2009).
O saldo negativo composto por tais estimativas foi parcialmente reconhecido em função do
parcelamento ainda estar em curso. O outro Colegiado do CARF concordou com a glosa porque
a extinção não se operou, visto que a compensação realizada pelo contribuinte e com os créditos
utilizados não gozavam de liquidez e certeza, pois não foram devidamente comprovados pelo
contribuinte, até porque pendiam de consolidação de parcelamento, o qual aderiu a Recorrente.
Contudo, referido julgado não confronta expressamente o outro fundamento do acórdão
recorrido, pautado no risco de cobrança em duplicidade da estimativa compensada e não-
homologada. Eventualmente poder-se-ia inferir que o outro Colegiado do CARF considerava
esta circunstância irrelevante, distintamente do Colegiado a quo. Mas, como antes demonstrado,
o recurso especial da PGFN não labora neste sentido.
O paradigma no 1302-001.592, por sua vez, aborda a questão como se a estimativa
glosada fosse objeto, apenas, de parcelamento especial ainda não liquidado. Somente no
julgamento do recurso especial contra ele interposto, objeto do Acórdão no 9101-003.898,
proferido depois de interposto o recurso especial nestes autos, houve menção à anterior
compensação da estimativa parcelada, que inclusive é invocada como motivo para reverter a
glosa mantida neste segundo paradigma, nos termos de sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2006
IRPJ
SALDO
NEGATIVO
ESTIMATIVA
APURADA
PARCELAMENTO
COMPENSAÇÃO CABIMENTO.
Descabe a glosa na composição do saldo negativo de IRPJ de estimativa mensal quitada
por compensação, posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em
parcelamento especial.
Assim, também neste segundo paradigma, ainda que se infira que o outro
Colegiado do CARF considerava a declaração de compensação da estimativa circunstância
irrelevante para sua admissibilidade no saldo negativo, esta decisão não foi invocada no recurso
fazendário.
Tem-se, portanto, que todas as estimativas glosadas e admitidas na composição do
saldo negativo pelo Colegiado a quo – aqui excluída a parcela de R$ 39.046,66, de
outubro/2006, que não foi admitida no acórdão recorrido - foram objeto de compensação
declarada e parcialmente homologada, sendo a homologação parcial discutida
administrativamente até concordância parcial e inclusão das estimativas em diferentes
parcelamentos, com exceção de parte da estimativa de junho/2006, que possivelmente integra os
débitos do processo no 11080.010560/2006-40 não parcelados antes do julgamento da
manifestação de inconformidade e inscritos em dívida ativa, então em execução e o crédito
tributário está coberto por seguro garantia, na dicção do relator do acórdão recorrido.
E, embora para reverter a glosa parcialmente, o voto condutor do acórdão
recorrido adote como reforço o fundamento confrontado pela PGFN em seu recurso especial, a
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.679 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907380/2012-21

reversão da glosa foi, antes, justificada em fundamento posteriormente consolidado em súmula
desta 1a Turma:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Nestes termos, portanto, resta fundamento inatacado pelo recurso fazendário,
fundamento este que, inclusive, não mais pode ser objeto de arguição de divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 746
DF CARF MF
Original